Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. O paciente, condenado por vários crimes de estelionato, está foragido do sistema prisional desde o ano 2016. Investe-se, na impetração, contra a decisão do Juízo da Execução Penal, que não reconheceu a prescrição da pretensão executória de diversas condenações. Alega-se, ainda, que o paciente está no grupo de risco de contaminação do coronavírus (COVID-19), de forma que não poderia ser levado à prisão, onde seria exposto ao risco de morte. Assim, cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, qual seja o de agravo, recurso ordinário cabível da decisão impugnada nesta impetração, proferida em 18/3/2020 pelo juízo da execução penal (ID 15379669). Ora, pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se evidenciam na espécie, porque bem fundamentada a decisão combatida: “PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA Está em análise a ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado. Primeiramente, consigno que, mesmo com a reserva do entendimento deste Juízo, há que se curvar ao entendimento pacífico do STJ e do TJDFT, segundo o qual a reincidência, por ser condição pessoal, irradia efeitos para toda a pena unificada, inclusive para fins de prescrição. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. 1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2. Em sessão realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu ( E R E s p n . 1.738.968/MG, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 17/12/2019). 3 . A g r a v o r e g i m e n t a l i m p r o v i d o . (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020) DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. IRRADIAÇÃO DOS EFEITOS PARA TODAS AS EXECUÇÕES PENAIS EM CURSO APÓS A UNIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 NA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. UNIFICAÇÃO PROCEDIDA ANTES DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial, após a unificação das penas, a condição de reincidente, por ser uma condição pessoal do apenado, se alastra para a totalidade da pena a ser cumprida. 2. Unificada a pena e reconhecida a condição de reincidente, a incidência do incremento de 1/3 (um terço) na contagem do prazo prescricional se estende a todas as execuções penais em curso, inclusive em relações àquelas em que o apenado era considerado, até então, primário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231613, 07176006020198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, considerando que o apenado é reincidente, todo o prazo prescricional deve ser acrescido de 1/3, conforme art. 110 do Código Penal. Nessa esteira, nas cartas de guia 00134560620008070015, 00379674820128070015, 00497537520018070015, 00232904720118070015, 00590816819978070015 e 00387253720068070015, cujo intervalo de penas remanescentes está entre 1 e 2 anos, o prazo prescricional aplicável é de 5 anos e 4 meses, na forma do art. 109, V c/c art. 110, ambos do CP. Ante o exposto, por não ter transcorrido 5 anos e 4 meses desde a fuga em 17/03/2016, NÃO RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO quanto às condenações versadas nas cartas de guia 00134560620008070015, 00379674820128070015, 00497537520018070015, 00232904720118070015, 00590816819978070015 e 00387253720068070015. Registro que não há que se falar em prescrição nas cartas de guia 00642355720038070015 e 01079500820108070015, pois o apenado, antes da fuga, já havia cumprido período integralmente as respectivas reprimendas. Saliento, por oportuno, que a despeito do cumprimento integral das reprimendas mencionadas no parágrafo acima, não se pode falar em extinção pelo cumprimento, pois, diferentemente da matéria afeta à prescrição, aquela causa extintiva pressupõe o cumprimento de toda a pena unificada e não as penas isoladamente consideradas. Por fim, quanto à carta de guia 00782180219988070015 verifico a ocorrência da prescrição, pois a pena remanescente é inferior a 1 ano e, mesmo com o acréscimo de 1/3 (um terço), em razão da reincidência (art. 110, caput, do CP), aplicável, quanto a ela, o prazo prescricional de 2 anos e 8 meses, conforme anterior redação do art. 109, inciso VI (crime praticado antes da vigência da Lei 12.234/2010) c/c art. 110, ambos do CP, a contar da data da fuga (art. 113, do CP). A evasão, como já afirmado, ocorreu em 17/03/2016 e não sobreveio a recaptura no prazo prescricional supracitado (2 anos e 8 meses). Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, VI; 110; e 113, todos do Código Penal, em relação ao(s) crime(s) tipificado(s) no artigo 171, caput, do Código Penal(IP 110/1996 - 3a DP), cuja punibilidade fica extinta. Ainda, em obediência ao disposto no art. 114, inciso II, do CP, declaro extinta a pena de multa. Expeça-se contraordem do mandado de prisão ativo, conforme o caso. Atualize-se o relatório da situação processual executória, com a exclusão da pena ora extinta e do respectivo período de recolhimento, a fim de evitar cômputo em dobro. Quanto às demais penas versadas nas cartas de guia 00134560620008070015, 00379674820128070015, 00497537520018070015, 00232904720118070015, 00590816819978070015 e 00387253720068070015, renove-se o mandado de prisão. Intimem-se” (ID 15379669). Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, inclusive porque em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS PRISIONAIS. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO ORA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/9/2015. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 476.422/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019). Quanto à alegação de risco de morte por eventual contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário, o tema não foi submetido ao juízo de primeiro grau. Assim, não pode ser examinado por este Tribunal, pena de supressão de instância. Acresce que não veio prova de integrar o paciente grupo de risco. Ademais, até hoje, não consta qualquer caso da doença no sistema prisional do Distrito Federal. Nesse quadro, indefiro a liminar. 2. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao MM. Juiz. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 1o de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator